Tribunal: TJSP
Processo: 0000941-67.2018.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova segura – Condenação mantida – Dosimetria – Afastamento da exasperação da pena-base com base no intervalo entre os patamares mínimo e máximo da pena – Método que se afigura desarrazoado e desproporcional, que desrespeita o critério trifásico e a individualização da reprimenda – Afastamento dos maus antecedentes em relação aos corréus – Súmula 444 do STJ –

Ementa:
Tráfico de Drogas – Prova segura – Condenação mantida – Dosimetria – Afastamento da exasperação da pena-base com base no intervalo entre os patamares mínimo e máximo da pena – Método que se afigura desarrazoado e desproporcional, que desrespeita o critério trifásico e a individualização da reprimenda – Afastamento dos maus antecedentes em relação aos corréus – Súmula 444 do STJ – Manutenção da redução de 2/3 em decorrência do reconhecimento do tráfico privilegiado para as corrés Josefa e Adriana, diante da pequena quantidade e por se tratar de uma só espécie de droga (maconha) – Retificação das penas de multa das corrés, que deve guardar proporção com a pena corporal – Necessidade de modificação quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Pena superior a 1 ano, a exigir a substituição por duas penas alternativas – Substituição por prestação de serviços à comunidade e ao pagamento de mais 10 dias-multa – Recursos ministerial parcialmente provido e defensivos totalmente providos.